Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM FEVEREIRO/2021, CONTESTADA EM MAIO/2021, SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM FEVEREIRO/2022. CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. EMPREGADA COM CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA. ALIMENTANTE PAI DE 5 FILHAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "Ao que se colhe, a autora, maior de idade (23 anos quando do ajuizamento da demanda), e com emprego fixo, defendendo que “os dispêndios com seu sustento e sua faculdade vem lhe causando privações”, pugna seja o réu, seu genitor, condenado ao pagamento de pensão alimentícia mensal, no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente".
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de alimentos. 1.1. Em seu recurso, a apelante requer a reforma da sentença. Aduz estar em situação hipossuficiente e vulnerável, enquanto o genitor possui condições financeiras. Afirma que o pedido foi feito por não conseguir arcar com as mensalidades da faculdade sem comprometer sua própria subsistência.
2. A maioridade civil, por si só, não cessa os deveres dos pais de prestar alimentos aos filhos. No entanto, para continuidade do pagamento dos alimentos, é necessário que o alimentando demonstre a subsistência da sua necessidade. 2.1. A apelante não demonstrou a necessidade da fixação dos alimentos. Possui despesas, incluindo a mensalidade da faculdade, inferiores ao montante que aufere como salário. 2.2. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. A mera possibilidade do alimentante prestar alimentos não é suficiente para a concessão do benefício. O Código Civil condiciona expressamente a obrigação baseada no parentesco à impossibilidade do alimentando prover, pelo seu trabalho, a própria mantença. 4. Apelação desprovida.” (07200488220198070007, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 09/02/2021).
3. Apelo improvido.